Tribunal: TJSP
Processo: 1043981-67.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. Extinção do processo sem julgamento de mérito com fundamento no art. 485, I e V, do CPC. Inconformismo do autor. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Razões dissociadas do debate travado. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

RECURSO NÃO CONHECIDO.